Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 99 DA LEI 10.741/03 E ART. 129, § 7o, DO CÓDIGO PENAL. CUIDADORA DE IDOSA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. A relação existente entre a vítima e o possível agressor ou agressora deve ser analisada concretamente, a fim de avaliar a incidência da Lei no 11.340/2006.
3. Quando as infrações penais descritas pela autoridade policial foram supostamente consumadas em virtude de outras vulnerabilidades apresentadas pela vítima, como a debilidade do seu estado de saúde e a sua idade, afasta-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF).